Tribunal: TJDFT
Processo: 0713649-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar a requerida à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora.
2. A autora alegou que não contratou qualquer serviço com a ré e que os descontos ocorreram sem sua anuência, pleiteando a devolução dos valores e indenização por danos morais. O juízo de origem deferiu a repetição do indébito, mas indeferiu a indenização por danos morais.
3 A apelante busca a reforma da sentença para o reconhecimento do dano moral, com a condenação da requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a esse título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente faz jus à indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário; e (ii) estabelecer o valor adequado para a indenização, caso reconhecida a sua ocorrência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, configurando relação de consumo nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
6. A responsabilidade da parte ré é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não foi demonstrado nos autos.
7. A ausência de prova da anuência da autora para os descontos realizados em seu benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a repetição do indébito e a indenização por danos morais.
8. O desconto indevido sobre benefício previdenciário de natureza alimentar causa prejuízo direto ao consumidor, gerando dano moral in re ipsa, independentemente de prova do sofrimento concreto.
9. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00, conforme parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem a anuência do titular, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a repetição do indébito e indenização por danos morais.
2. O dano moral decorrente de desconto indevido sobre verba de natureza alimentar é presumido (in re ipsa), não exigindo prova do abalo sofrido.
3. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se precedentes em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20/08/2019; TJDFT, Acórdão 1887413, 0700424-06.2022.8.07.0019, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 03/07/2024; TJDFT, Acórdão 1693420, 0715003-29.2021.8.07.0007, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 19/04/2023.